Tribunal: TJDFT
Processo: 0005244-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VENDA A USUÁRIO. APREENSÃO DE 06 PORÇÕES DE MACONHA, TOTALIZANDO 9,47G (NOVE GRAMAS E QUARENTA E SETE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, de natureza objetiva, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento hospitalar, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos pacientes ou frequentadores do local, pois quanto maior a aglomeração de pessoas, mais fácil e ágil torna-se a difusão do entorpecente.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 33, caput, e §4o, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas privilegiado nas imediações de estabelecimento hospitalar) à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.